Tribunal: CARF
Processo: 11131.000738/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11131.000738/2009-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.822 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Deve ser reconhecida a nulidade de acórdão que deixa de analisar as
particularidades do caso concreto em comento, cerceando o direito de defesa
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo de alegações em razão da preclusão e
alegações de inconstitucionalidade em razão da Súmula CARF 2; por maioria de votos, em
acatar a preliminar suscitada de ofício pela relatora, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter,
que a rejeitou, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para fins de
decretar a nulidade do acórdão da DRJ, determinando que os autos retornem àquela instância de
julgamento, para que seja proferida nova decisão, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que
lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000738/2009-44
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.000738/2009-44
Acórdão n.o 3001-001.822
S3-TE01
Fl. 1,5

A Agência de Carga responsável pela desconsolidação do MEL deixou de
observar o prazo previsto no art. 22. inciso III, da IN RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007, que de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, visto que a desconsolidação somente foi feita no dia
09/06/2009 As 17:36:46 hs., infringiu ainda o art. 31, § 2 0 do Decreto n° 6.759, de 05
de fevereiro de 2009. (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 37, § lo, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77).
No caso sob exame, o sistema efetuou o bloqueio automático da carga as
12:06:46 do dia 11/06/2009, data da operação. A desconsolidagão deveria estar
concluída 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino, entretanto,
esta somente foi concluida as 17:36:46 do dia 09/06/2009.
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe, em sua defesa, os seguintes tópicos: (i) da falta de
informação e clareza da IN 800 RFB; (ii) que não deveria ser responsabilizada, visto que a
penalidade seria decorrente de um erro na previsão de atracação do navio, a qual teria sido
antecipada em 17 horas, ou simplesmente a sua mera imprevisibilidade.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 05/02/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 88 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 11/02/2019 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 89). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) antecipação
da atracação do navio motivo de força maior; (iii) incabimento da aplicação da multa por culpa
exclusiva de terceiros; (iv) penalidade por não prestação de informações nos prazos
estabelecidos (alteração de NCM) e aplicabilidade do não confisco à multa punitiva.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Do conhecimento do recurso
Como visto acima, o contribuinte trouxe em sua impugnação os seguintes
argumentos: (i) da falta de informação e clareza da IN 800 RFB; (ii) que não deveria ser
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.000738/2009-44
Acórdão n.o 3001-001.822
S3-TE01
Fl. 2

responsabilizada, visto que a penalidade seria decorrente de um erro na previsão de atracação do
navio, a qual teria sido antecipada em 17 horas, ou simplesmente a sua mera imprevisibilidade.
Em seu Recurso Voluntário, trouxe os seguintes argumentos recursais: (i)
denúncia espontânea; (ii) antecipação da atracação do navio motivo de força maior; (iii)
incabimento da aplicação da multa por culpa exclusiva de terceiros; (iv) penalidade por não
prestação de informações nos prazos estabelecidos (alteração de NCM) e aplicabilidade do não
confisco à multa punitiva.
Como se vê, há argumentos novos que não haviam sido apresentados na
impugnação apresentada, cuja apreciação por parte deste Colegiado encontra óbice no instituto
da preclusão. Sendo assim, deixo de conhecer dos argumentos que não haviam sido suscitados
quando da apresentação da impugnação.
Ademais, no que comporta ao argumento da violação ao princípio do não
confisco, a apreciação desta matéria por parte do CARF encontra óbice na súmula CARF no 02,
cujo teor transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não há como se conhecer de tais argumentos recursais.
2. Da nulidade da decisão recorrida.
Consoante acima narrado, a impugnação do recorrente embasou-se, basicamente,
nos seguintes pilares: (i) da falta de informação e clareza da IN 800 RFB; (ii) que não deveria ser
responsabilizada, visto que a penalidade seria decorrente de um erro na previsão de atracação do
navio, a qual teria sido antecipada em 17 horas, ou simplesmente a sua mera imprevisibilidade.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.000738/2009-44
Acórdão n.o 3001-001.822
S3-TE01
Fl. 2,5

Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da
autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações.
É o relatório.
Observe-se, por exemplo, ter a Relatora relatado que a interessada teria trazido as
seguintes alegações de defesa:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível se constatar que as razões de direito ali apresentadas em nada se alinham com o
relatado pela relatora, a qual incluiu argumentos não apresentados pelo contribuinte, e deixou de
incluir outros que foram expressamente suscitados na impugnação apresentada.
Da mesma forma, percebe-se que a fundamentação constante do voto não se
amolda ao caso concreto, visto que traz em seu bojo uma série de fundamentos jurídicos que não
são objeto da lide, ao passo que, como visto, deixou de analisar argumentos postos pela empresa
impugnante, não tendo sequer mencionado, por exemplo, o argumento relacionado à antecipação
da atracação do navio como possível excludente da sua responsabilidade.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade
da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso específico aqui analisado, a não apreciação de fundamento
tempestivamente suscitado pelo contribuinte que, em tese, poderia afastar a exigência constante
do auto de infração lavrado acarreta, a meu ver, cerceamento do direito de defesa deste, que não
poderia ser superado por esta instância de julgamento, sob pena de supressão de instância não
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.000738/2009-44
Acórdão n.o 3001-001.822
S3-TE01
Fl. 3

admitida no ordenamento jurídico pátrio, salvo se em benefício do contribuinte (§3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972).
Nesse mesmo sentido, trago à colação decisão proferida por esta mesma turma de
julgamento, abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode
deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de
cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Ademais, no caso concreto aqui analisado, penso que o cerceamento do direito de
defesa se apresenta latente, tanto em razão da ausência de análise de argumentos expressamente
apresentados (os quais não poderiam ser analisados nesta instância recursal sob pena de
supressão de instância), quanto em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido
apresentados originalmente pelo Recorrente, levando-o a uma verdadeira confusão quanto ao que
deveria argumentar em seu recurso voluntário. Perceba, por exemplo, que, diante dos
fundamentos constantes da decisão recorrida, o contribuinte passou a defender argumentos até
então inexistentes na lide, a exemplo da denúncia espontânea.
Ora, ainda que, de um lado, se possa entender que tenha havido preclusão quanto
à análise de tais argumentos, visto que não suscitadas na impugnação apresentada, de outro, há
como se entender que a sua suscitação quando do Recurso Voluntário possui respaldo no
disposto na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.000738/2009-44
Acórdão n.o 3001-001.822
S3-TE01
Fl. 3,5

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso porque, em que pese não terem constado da impugnação originalmente
apresentada, foram, ainda que equivocadamente, expressamente abordados pela DRJ na decisão
recorrida, o que atrai a possibilidade de o contribuinte se contrapor às novas razões introduzidas
nos autos.
Diante da verdadeira confusão criada pela DRJ in casu, que decerto não tratou o
caso concreto com a atenção que merecia, entendo que se apresenta imperativa a decretação da
nulidade do decisum por ela proferido. Como consequência, os presentes autos deverão retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Inclusive, debruçando-se sobre decisão da mesma turma de julgamento da DRJ,
eivadas de vícios semelhantes, senão idênticos aos aqui analisados, há várias decisões proferidas
pelo CARF, as quais chegaram à mesma conclusão que ora se apresenta. Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
É certo, então, que a referida decisão, além de ter se omitido quanto à análise de
determinados argumentos apresentados pelo contribuinte, encontra-se desprovida de
fundamentação apta à manutenção da conclusão ali apresentada, face à ausência de correlação
com a fundamentação apresentada e os argumentos de defesa postos na impugnação, o que
demonstra a necessidade deste Colegiado reconhecer a sua completa nulidade, determinando-se
o retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Como consequência, os presentes autos deverão retornar à DRJ, para que seja
proferida nova decisão, inclusive para fins de evitar supressão de instância, visto que à parte há
de se garantir o duplo grau de jurisdição administrativa.
Destaque-se, por fim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
2. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer de parte dos
argumentos suscitados no Recurso Voluntário, seja em razão da preclusão seja em razão do
disposto na súmula CARF no 02 e, no que tange à parte conhecida, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto para fins de reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida,
determinando que os autos retornem à DRJ, para que seja proferido novo acórdão em que restem
analisados adequadamente todos os fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente em sua
impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.000738/2009-44
Acórdão n.o 3001-001.822
S3-TE01
Fl. 4

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital